Tribunal: STF
Processo: ARE 1259551
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 316):
    PENAL E PROCESSO PENAL. DESCAMINHO. ART. 334, §1°, IV DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DO PROCESSO. PERGUNTAS FORMULADAS PELO JUIZ EXTRAPOLANDO SUA ATRIBUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO ACERCA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MANTIDA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.
    1. Não constatada qualquer violação na condução do interrogatório, bem como prejuízo à defesa, não se declara a nulidade.
    2. Ao contrário do que alega a defesa, não há omissão no que diz respeito ao requerimento da suspensão condicional do processo.
    3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como o elemento subjetivo, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.
    4. Pena privativa de liberdade mantida.
    5. Execução provisória da pena autorizada, conforme entendimento firmado pelo STF (HC 126.292) e Súmula 122 TRF4.
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente sustenta que o acórdão violou dispositivos constitucionais. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido.
    É o relatório. Decido.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que assim não fosse, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação do recorrente pelo delito de descaminho; matéria situada no contexto infraconstitucional. Inviável, também, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente